Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. COMPROVADOS. OITIVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DE TESTEMUNHO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.723 do Código Civil limita-se a definir a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. No feito, a maior parte da produção probatória envolveu a oitiva de testemunhas de ambas as partes, cabendo ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada.
3. Considerando o conjunto probatório em análise, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de corroborar a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre ela e o de cujus no período declinado na inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.